Tribunal: TJBA
Processo: 8001487-45.2024.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001487-45.2024.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

APELADO: MARIA CRISTINA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
SUELI NASCIMENTO DE OLIVEIRA

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. ART. 1.022, DO CPC. NULIDADE ABSOLUTA RECONHECIDA. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de parcial procedência em ação relativa à má gestão de conta PASEP. O banco embargante alegou omissão quanto à tese de ausência de citação válida e apontou contradição quanto ao índice de correção monetária aplicado.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a alegação de nulidade da sentença por ausência de citação válida; e (ii) saber se há contradição na aplicação do índice de correção IPCA-E, sem observância das normas específicas do PASEP.

III. Razões de decidir
3. Verifica-se que o acórdão deixou de apreciar argumento relevante suscitado na apelação: a ausência de citação válida do réu, violando o art. 239, do CPC e comprometendo o contraditório.
4. A ausência de citação válida constitui nulidade absoluta, conforme entendimento consolidado do STJ, podendo ser reconhecida em qualquer fase processual.
5. A omissão reconhecida autoriza, excepcionalmente, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos, para anular a sentença e o acórdão proferidos sem formação válida da relação processual.
6. Prejudicadas as demais alegações, diante da nulidade reconhecida.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de citação válida do réu configura nulidade absoluta, sendo vício transrescisório que pode ser reconhecido em qualquer fase do processo, inclusive por meio de embargos de declaração.
2. A omissão relevante no acórdão quanto à alegação de ausência de citação impõe o reconhecimento da nulidade da sentença e dos atos subsequentes."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 239, 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.561.177/AL, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 19.03.2020; STJ, REsp 1.930.225/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.231.686/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 11.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8001487-45.2024.8.05.0216
, em que figuram como embargante
BANCO DO BRASIL SA
e como embargada
MARIA CRISTINA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em ACOLHER os embargos declaratórios
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator